Tribunal: TJES
Processo: 5000169-85.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-85.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEISA DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000169-85.2023.8.08.0004

ORIGEM:
Juízo de Anchieta - 1ª Vara

RECORRENTE:
GEISA DE SOUZA FERREIRA

RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por GEISA DE SOUZA FERREIRA em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., alegando, em apartada síntese, que sofre descontos referentes a dois contratos de empréstimos de nº 199195467 e 219106367, contudo, desconhece a contratação destes. Desta feita, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que sejam suspensos os descontos oriundos dos contratos de empréstimo. No mérito, requer o cancelamento dos contratos, a cessação de descontos no benefício previdenciário da autora e a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

2. A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a legitimidade da cobrança e revogando a tutela de urgência concedida.

3. Em tempo, a parte autora apresentou Recurso Inominado, postulando pela reforma integral do ato sentencial.

4. A requerida apresentou contrarrazões, refutando as alegações apresentadas pelo autor e pugnando pela manutenção do ato sentencial.

5. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. Não merece guarida o recurso da parte autora, uma vez que da detida análise do conjunto fático-probatório, restou demonstrada a efetiva contratação dos empréstimos por parte da recorrente, sem que haja qualquer comprovação de mácula, ou de ilegalidade nos contratos de nº 199195467 e 219106367. ESCORREITA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE NESSE SENTIDO DISPÔS: "[...] Muito embora tem sido muito comum contratações de empréstimos na modalidade digital/eletrônica, utilizando-se de selfie, devendo as instituições financeiras adotar medidas para se certificar da veracidade da contração, no caso em tela, é preciso analisar os fatos em conformidade com as provas carreadas. Durante o depoimento pessoal da parte autora é indaga se foto contida no Id 23005462 era sua, tendo afirmado positivamente que sim, respondendo que nunca postou nas redes sociais tal foto, mas desconhece como teria a sua própria selfie (tirada de forma espontânea). Desse modo, entendo que todas as circunstâncias trazidas pela defesa enfraquecem a tese defendida na inicial. Sem contar que o réu se desincumbiu em demonstrar que o houve transferência dinheiro para a conta da autora, como é possível observar no ID 23005461."

6. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das Teses de Repercussão Geral do STF.

7. Em relação a parte recorrente/requerente, suspende-se, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favos da parte.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)